Tribunal: TCU
Processo: 012.152/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7165/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.152/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleber Henrique de Castro (XXX.290.428-XX); Lucas Mateus Oliveira Montalvao (XXX.931.288-XX); Lucas Ranzote da Silva (XXX.986.618-XX); Lucas Sant Ana de Barros (XXX.815.798-XX); Luiz Flavio Costa Moreira da Silva (XXX.584.218-XX); Marco Vinicius Ferreira (XXX.314.838-XX); Marcos Vinicios Rosin Costa (XXX.158.178-XX); Murilo Peccioli de Oliveira (XXX.761.728-XX); Tatiane Adelaide Degasperi (XXX.365.828-XX); Vanessa Vaz do Nascimento (XXX.479.338-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.